Tribunal: TJMT
Processo: 0013165-10.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013165-10.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WELLISSON DE JESUS SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO KENJI SUMIOSHI - CPF: 040.999.791-99 (VÍTIMA), LUCAS BARBOSA DOS SANTOS SILVA - CPF: 072.016.161-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013165-10.2020.8.11.0042

APELANTE: WELLISSON DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE – IMPERTINÊNCIA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, DO TERMO DE DECLARAÇÃO, DA NOTA DE PLENO E FORMAL CONHECIMENTO DE ATO INFRACIONAL E QUALIFICAÇÃO EM SEDE POLICIAL, COM INDICAÇÃO DOS NÚMEROS DO CPF E DO REGISTRO GERAL – DEMONSTRAÇÃO DA IDADE POR OUTROS MEIOS – PREMISSAS DO STJ E TJMT –
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTAM A UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A comprovação da menoridade, para fins de condenação do crime de corrupção de menor, não exige a apresentação de documentos oficiais, podendo ser aferida por outros elementos hábeis, inclusive produzidos no inquérito policial.

O
STJ possui premissa no sentido de que
a agravante da reincidência pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

“A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...). A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. (STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP). Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro. (TJMT, AP nº 0023194-85.2017.8.11.0055).”
(TJMT, N.U 0014329-10.2020.8.11.0042)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013165-10.2020.8.11.0042

APELANTE: WELLISSON DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WELLISSON DE JESUS SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 624418), que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, em concurso formal, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, em regime fechado – artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do CP, do Código Penal, c/c o artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Em síntese, o apelante requer: 1) a absolvição do crime de corrupção de menor, dada
“a ausência de provas que confirmem a idade do coautor Lucas Barbosa dos Santos Silva”
; 2) a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes; 3) a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, haja vista que o artefato não foi apreendido, tampouco periciado.

Prequestiona
“os artigos 65, III, ‘d’ e 67, do CP; (...) inciso I, do § 2º-A, do art. 157 do CP (...); e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013165-10.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 08/05/2020, por volta de 23h30min, em via pública, na Rua J, bairro Nova Conquista, nesta capital, o denunciado WELLISSON, em companhia do menor infrator Lucas Barbosa dos Santos Silva e de um indivíduo não identificado, agindo com prévio ajuste de vontades, mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, subtraíram para si o veículo voyage, ano/modelo 2013, de cor vermelha, placa ONA-1062, de propriedade da vítima Rodrigo.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, a vítima Rodrigo, que é motorista do aplicativo UBER, recebeu uma solicitação de corrida (...); ao chegar à praça mencionada, adentraram no veículo o denunciado WELLISSON, o menor infrator Lucas e um indíviduo não identificado.

Em seguida, a vítima dirigiu o automóvel até o bairro 1º de março, sendo que, ao chegar ao destino solicitado, o acusado WELLISSON, mediante emprego de arma de fogo, anunciou o roubo e pegou a chave do veículo da vítima.

(...) durante a fuga, o denunciado e seus comparsas bateram o automóvel em um muro, vindo a abandonar o veículo subtraído da vítima.

A polícia militar foi acionada (...), quando se deparou com o denunciado WELLISSON e com o menor infrator Lucas, os quais estavam saindo das proximidades de um matagal. (...).”

Encerrada a fase instrutória, o magistrado singular identificou as responsabilidades criminais atribuídas ao apelante na denúncia, consoante se extrai deste excerto da sentença,
in verbis
:

“A ocorrência dos crimes contra o patrimônio se encontra plenamente comprovada, não pairando quaisquer dúvidas quanto ao evento delituoso conforme está demonstrado pelo termo de apreensão, termo de entrega, boletim de ocorrência e auto de avaliação indireta anexados aos autos.

A autoria restou positivada na pessoa do réu, que foi preso em flagrante delito logo após o cometimento do delito e confessou a autoria delitiva.

O réu Wellisson de Jesus Silva ao ser interrogado declarou em juízo:

“(...)
Participei sim; nós estávamos com um simulacro
; os caras me chamaram só pra eu levar o carro, me ofereceram setecentos reais pra levar o carro e eles estavam com o simulacro; ai não deu certo e nós abandonamos o carro e fugimos; o que estava com o simulacro fugiu para o mato e eu fui embora a pé e deixei o carro lá; eu estava junto quando foi pedido a corrida até o bairro e chegando lá anunciamos o assalto; eu encontrei o menor e o outro elemento lá no centro; eu não conhecia eles; eles chegaram em mim e perguntaram se eu queria ganhar setecentos reais e se eu sabia dirigir e eu disse que sim e aceitei; eles disseram que era pra eu levar o carro em um determinado lugar, mais eu não sabia que eles iam roubar um uber; o outro que estava com a réplica fugiu; eles ligaram para o uber no celular e o uber foi até o centro; antes deles ligarem eles me perguntaram se que sabia dirigir e se eu queria ganhar setecentos reais; eles me mostraram o simulacro, era de plástico, cor preto; eu não ganhei o dinheiro porque a polícia me pegou; eu não sei pra onde eles queriam que eu levasse o carro; eles noiaram com a polícia que vinha atrás, mandou eu entrar em uma rua, depois em outra e mandaram eu parar o carro; dai o outro fugiu para o mato e nós dois fomos pela rua e a polícia nos pegou.. o Maycon também estava no carro, ele que chamou o uber; o menor não tem nada a ver; acho que ele estava saindo da casa da namorada dele; a pessoa que pediu o uber estava no carro junto com nós, ele tinha em torno de 1,70m e era moreno (...)”

A vítima Rodrigo Kenji Sumioshi relatou em juízo:

“(...) Quando foi solicitada a viagem, fui até o local,
próximo ao centro e peguei três rapazes
, aparentemente inofensivos; levei eles até o bairro primeiro de março; eles ficaram rodando comigo procurando o endereço, mais fiquei desconfiado, já desconfiei que era um assalto; andamos mais um pouco e daí paramos em uma rua meio deserta, escura; os dois que estavam no banco de trás desceram e o que estava do meu lado ficou no carro; logo os dois retornaram e disseram que não acharam o endereço;
os dois que saíram quando voltaram anunciaram o assalto; vi a arma de fogo; aparentemente eu vi que era uma arma de fogo que estava com o rapaz que ficou sentado ao meu lado; ele me mostrou
, eu me assustei, nisso eu implorei pra eles deixar eu pegar meu celular e meus documentos; no desespero peguei meu celular que estava no painel do carro e corri; eles levaram meu carro; nisso encontrei um rapaz que viu toda a situação, que era sobrinho de um policial e acionou a polícia, parece que tinha uma guarnição ali perto e logo chegaram e acharam meu carro, acho que foi uns sete minutos depois já encontraram o carro;
reconheci as duas pessoas presas, o acusado e o menor, eles que anunciaram o assalto; a terceira pessoa que estava com a arma; não tenho dúvidas em ser o acusado um dos autores do roubo
;
o rapaz que estava com a arma que estava sentado ao meu lado; ele não desceu do carro; o menor era o Lucas, eu reconheci ele pela jaqueta e um pouco da fisionomia, do rosto; reconheci o Wellison pela agressividade dele, ele estava de moleton branco;
peguei meu carro com avarias, estava batido o para-choques, a porta, o câmbio estourado; meu prejuízo foi em torno de R$ 1.500,00; sou uber e quando alguém pede um uber cadastra o nome da pessoa e a pessoa que solicitou o uber, o Maycon não era nenhum desses três assaltantes; a polícia não falou porque o Maycon pediu o uber; sei que ele pediu no cartão de crédito dele; eu não reconheci esse Maycon como sendo um dos assaltantes; a terceira pessoa que estava sentada do meu lado participou também do assalto, dele que
vi o volume da arma; ele que conseguiu fugir, a arma estava com ele; os dois que estavam no banco de trás que anunciaram o assalto, mais foi o que estava ao meu lado que mostrou a arma
; (...),
eu não tenho experiência com arma de fogo, mais era um ferro que parecia uma arma e foi mostrado para mim
(...).”

A testemunha, SD/PM Fagner Figueiredo de Campos, apresentou as seguintes declarações em juízo:

“(...) No dia foi passado via Ciosp que um cidadão de uber foi chamado para fazer uma corrida e três pessoas roubaram ele; logo nos foi passado que teriam abandonado o veículo ali pelo Nova Conquista; fomos até o local e localizamos o veículo e minutos após chegou a vítima no local e nos passou as características dos elementos; fizermos rondas por ali perto quando deparamos com esses dois saindo de dentro de um matagal ali próximo da região onde o veículo foi abandonado; fizemos abordagem dos mesmos (...),
depois a vítima foi até o local e reconheceu os dois, o maior e o menor que teriam participado do roubo
; o terceiro a gente não conseguiu localizar; eles saíram do mato; quando eles viram a guarnição, cada um foi para um lado da rua, mais conseguimos abordar os dois... em checagem vimos que o acusado possui várias passagens; primeiro a vítima reconheceu eles por foto e depois pessoalmente (...)”.

O acusado confessou a prática do delito. Confissão esta corroborada pelas demais provas produzidas em juízo, dentre elas, o reconhecimento seguro efetuado pela vítima. (...)

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial (HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2018).

Verifico que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas. Quanto a prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, em consonância com o entendimento do Colendo STJ, na Súmula n.º 500, verifico que se trata de crime formal, sendo desnecessária a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

Basta para a configuração do crime de corrupção de menores que o agente induza o menor a praticar ou pratique com ele uma infração penal, sendo desnecessária a comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido. (...).”

No que tange à comprovação da menoridade do adolescente Lucas Barbosa dos Santos Silva
, extrai-se do Boletim de Ocorrência, do Termo de Declaração nº 5889/2020, da Nota de Pleno e Formal conhecimento de Ato Infracional e da sua qualificação em sede policial, que o mesmo nasceu em
22.6.2002
, ou seja, à época dos fatos tinha 17 (dezessete) anos de idade, com CPF sob o nº 072.016.161-45 e Carteira de Identidade nº 33485267/SSP/MT (ID. 72748645).

A comprovação da menoridade, para fins de condenação do crime de corrupção de menor, não exige a apresentação de documentos oficiais, podendo ser aferida por outros elementos hábeis, inclusive produzidos no inquérito policial, consoante os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente
(AgRg no AREsp n. 1.487.060/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/8/2019).”
(AgRg no REsp 1841578/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020)

“(...) a certidão de nascimento não é o único documento hábil à comprovação da menoridade do adolescente a fim de caracterizar a elementar do crime de corrupção de menor, porquanto há outros documentos dotados de fé pública igualmente válidos [...]. No caso em apreço, [...], a menor fora identificada por meio do boletim de ocorrência e pelo termo de declarações subscrito pela responsável legal da menor, no qual consta a qualificação da adolescente e sua data de nascimento [...].” (STJ, HC nº 476.345/MG).”
(TJMT, N.U 0005338-83.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, 04/09/2019)

De mais a mais, para a configuração do crime inserto no art. 244-B do ECA, basta haver evidências da participação do adolescente no delito, em companhia de agente imputável (STJ, Súmula 500).

Se demonstrado o envolvimento de adolescente na prática delitiva, apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menor.

Noutra vertente,
o juiz da causa, na dosimetria de ambos os delitos, reconheceu a reincidência e a atenuante da confissão espontânea, operando, contudo, maior aumento da reprimenda em decorrência da referida agravante,
in verbis
:

“Reconheço a agravante da reincidência (condenação pela 13ª Vara Criminal da capital nos autos nº 19513-25.2012.811.0042, com sentença transitada em julgado em 17/04/2019), razão pela qual aumento a pena em 01 (um) ano, dosando-a em 05 (cinco) anos de reclusão. Todavia, reconheço também a atenuante da confissão, a qual diminuo a pena somente em 06 (seis) meses, por se tratar de réu reincidente, resultando a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

(...).

Reconheço a agravante da reincidência (condenação pela 13ª Vara Criminal da capital nos autos nº 19513-25.2012.811.0042, com sentença transitada em julgado em 17/04/2019), razão pela qual aumento a pena em 04 (quatro) meses, dosando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Todavia, reconheço também a atenuante da confissão, a qual diminuo a pena somente em 02 (dois) meses, por se tratar de réu reincidente, resultando a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.”

Entretanto, o STJ possui premissa no sentido de que
a agravante da reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea,
in verbis
:

“A Terceira Seção desta Corte, no exame do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, julgado em 10/4/2013, firmou o entendimento de que, por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
". Logo, tendo sido considerada apenas uma condenação anterior transitada em julgada na segunda etapa da dosimetria, deve-se compensá-la com a atenuante da confissão espontânea
.”
(AgRg no AREsp 1648660/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

Com efeito, a agravante deve ser compensada com a atenuante.

Noutro giro, o magistrado singular identificou a presença da majorante prevista no
art. 157, § 2°-A, I, do CP, fundamento que
“restou inconteste o uso de arma de fogo, mesmo não apreendida”
.

De fato,
a prova oral produzida confirmou o emprego de arma de fogo no cometimento do crime pelos assaltantes.

A incidência da referida causa de aumento não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva” (EResp 961.863/RS)”
(STJ, HC nº 372.615/SP,Relator: Min. Jorge Mussi - 10.2.2017).

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal nº 1 deste Tribunal:
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

A respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“
Desnecessidade de apreensão da arma e prova da causa de aumento:
a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como
a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima
. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
(Código Penal Comentado, 16ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945).

Outrossim, a falta de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada não desqualifica o roubo, competindo à defesa o ônus de provar que o artefato empregado tratava-se de mero simulacro, o que não ocorreu no caso.

Se não comprovada a alegação de que a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa tratava-se de simulacro, a manutenção da causa de aumento inserta
no
art. 157, § 2°-A, I, do CP é medida imperativa, ainda que o artefato não tenha sido apreendido.

Colaciono os seguintes arestos do STJ e desta Câmara Criminal:

“
[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. [...].”
(STJ, HC 470.400/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

[...] São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1284510/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018)

“A comprovação da utilização de arma de fogo no roubo pode-se dar por outros meios, como a prova oral colhida (...).
A incidência da majorante do emprego de arma no roubo prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova
. (STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP).
Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro
. (TJMT, AP nº 0023194-85.2017.8.11.0055).”
(N.U 0014329-10.2020.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021)

Passo à dosimetria.

Do roubo majorado

Aplicada a pena-base no mínimo legal, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, para transformar a reprimenda provisória em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, existindo as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II (concurso de pessoas) e § 2º-A, inc. I (emprego de arma de fogo) do CP, mantenho a fração legal de 2/3 (dois terços), para aplicar a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Anote-se que há um erro material constante na terceira fase, visto que o magistrado singular fixou a pena provisória em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão [segunda fase] e sobre ela aplicou a fração de 2/3 (dois terços) [terceira fase], o que ensejaria o resultado de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses, porém, fez constar 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ou seja, a mesma aplicada acima neste recurso.

Da corrupção de menor

Fixada a pena-base no mínimo legal, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, para transformar a reprimenda provisória em 1 (um) ano de reclusão.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

Não obstante o juiz da causa tenha reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor, identifico [de ofício] que o concurso material é mais benefício ao apelante (CP,
art. 70, parágrafo único).

Assim sendo, fixo a pena definitiva em
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, conservado o regime prisional fechado, dada a reincidência.

Por fim, preservam-se os 14 (catorze) dias-multa.

Sobre o prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, assim como reconhecer, de ofício, o concurso material entre os crimes de roubo e corrupção de menor [por ser mais benéfico], readequando a pena do apelante para 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, mantido o regime prisional fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021